Tribunal: TJSP
Processo: 0002468-62.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002468-62.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MANOEL
AMORIM DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002468-62.2020.8.26.0154 -Voto no 14.857
2
Agravo em Execução no. 0002468-62.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Manoel Amorim de Souza
VOTO no 14.857
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO
DE REGIME Sentenciado que preenchia, na
ocasião da decisão impugnada, os requisitos
necessários
à
obtenção
do
benefício

Inadimplemento da pena de multa que não obsta a
concessão do benefício ao sentenciado condenado
por tráfico ilícito de entorpecentes
Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 18/22,
proferida pelo MM. Juiz Antonio Carlos Pinheiro de Freitas, que deferiu pedido de
progressão ao regime aberto para o sentenciado Manoel Amorim de Souza, agrava o
Ministério Público, requerendo seja cassada a decisão por ausência de requisito, uma
vez que não ficou comprovado o adimplemento da pena de multa (fls. 4/14).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 28/37).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 24 e
38/40), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente para a
conversão do julgamento em diligência para o juízo de retratação e, no mérito, pelo
provimento do recurso (fls. 49/55).
É o relatório.
2. A preliminar não é de ser acolhida. Foram devidamente
cumpridas as formalidades prescritas pelo art. 589 do Código de Processo Penal (ver fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002468-62.2020.8.26.0154 -Voto no 14.857
3
25 e 38/40).
3. O agravante foi condenado, pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, à pena de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial
fechado. Principiou o cumprimento em 24/06/2014, com término previsto para
01/10/2023 (v. cálculo de penas a fls. 15/17). Em 24/11/2018, recebeu a progressão ao
regime semiaberto e, por ocasião da r. decisão impugnada, em 04/06/2020 progrediu ao
regime aberto.
O sentenciado preencheu o requisito objetivo (v. cálculo de
penas de fls. 17).
Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem notícia de
circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Segundo o Magistrado de
primeiro grau o sentenciado “não ostenta qualquer apontamento negativo em seu
Boletim Informativo ou atestado de comportamento carcerário” (v. fls. 18/22).
4. O inadimplemento da pena de multa impede a concessão de
benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados contra a Administração
Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal.
Neste sentido, veja-se precedente desta Egrégia Câmara em que
a matéria é bem analisada:
“O agravado, que responde por crime de tráfico de entorpecentes, com
pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, calculados no mínimo legal, preencheu os requisitos objetivo
e subjetivo para obter a progressão de sua pena, adstritos,
respectivamente, ao alcance da fração de 2/5 (dois quintos) da pena,
adstrita a crime hediondo, e à comprovação de que ostenta boa conduta
carcerária, tanto que o Ministério Público sequer os questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que o fator impeditivo da
progressão de pena concedida pelo Juízo de primeiro grau seria o fato
de que o agravado ainda não arcou com a pena de multa que lhe foi
imposta. Para tanto, ressalta o julgamento, pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002468-62.2020.8.26.0154 -Voto no 14.857
4
Federal, do Agravo Regimental na Progressão de Regime em Execução
Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), aduzindo que este estabeleceu,
como novo requisito para a progressão de pena, a necessidade de que o
sentenciado adimple a sanção de caráter pecuniário que lhe foi
cumulativamente imposta em decorrência de uma ou mais condenações
criminais que ostente. Entretanto, tal argumento não prospera. Neste
aspecto, faz-se de fundamental relevância a análise do voto do Ministro
Luís Roberto Barroso que lastreou o julgamento do recurso que serviu
como base para o agravo ministerial, eis que a interpretação a ele
conferida pela Promotora de Justiça descontextualiza-o e o generaliza.
Com efeito, a decisão em comento diz respeito a crime contra a
Administração Pública praticado por indivíduo com capacidade
econômica privilegiada. Neste caso em particular, em que a sanção de
caráter pecuniário culmina por ter maior importância punitiva em
comparação com a sanção corporal, o julgador, concomitantemente à
previsão legal contida no § 4o do art. 33 do Código Penal, segundo a
qual “O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”, entendeu que o inadimplemento
deliberado da multa, fixada em elevadíssimo valor ante o montante do
prejuízo experimentado pelo sujeito passivo e as singularidades do
sujeito ativo e do próprio fato criminoso, serviria como fundamento
bastante a impedir a almejada progressão de regime do sentenciado, ou
seja, em momento algum teve a força de criar novo requisito para a
progressão de pena de todo e qualquer reeducando, até porque o
referido decisum não possui caráter vinculante, na medida em que não
foi proferido em sede de ação de controle de constitucionalidade,
tampouco teve declarado eventual efeito erga omnes. De modo a
explicitar a especificidade da aludida decisão, seguem trechos do
respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de
desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão que,
nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a
ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da
pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a
conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei
no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002468-62.2020.8.26.0154 -Voto no 14.857
5
seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse
efetivamente exigido. À vista das premissas acima estabelecidas, chego
às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa não perdeu o seu
caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção
específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a
multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo,
deve ser efetivamente paga (...). Especialmente em matéria de crimes
contra a Administração Pública como também nos crimes de colarinho
branco em geral, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem
o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a
prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A
decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas
servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. Nessas condições, não é
possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na
condenação” (EP 16 Agr terceiro/DF, Rel. Ministro Luís Roberto
Barroso, j. em 15/04/2015)." (Agravo de Execução Penal no
0001028-31.2020.8.26.0154, rel. Des. Toloza Neto, j. m 08/05/2020;
destaquei).
Assim sendo, o não pagamento da pena de multa, só por si, não
obsta a concessão da referida benesse, conforme entendimento consolidado nesta
Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime aberto
O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime apenas nos
delitos praticados contra a Administração Pública Impossibilidade econômica
de pagamento pelo sentenciado, condenado pela prática do delito de tráfico de
drogas Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão do
regime aberto Precedentes do STF e desta Corte de Justiça Recurso de agravo
em execução desprovido.” (Agravo em Execução Penal no
0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j.
04.05.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA
DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002468-62.2020.8.26.0154 -Voto no 14.857
6
previsão legal de tal exigência. A multa sancionatória não quitada é dívida de
valor, permitindo que seja executada pela Fazenda Pública, não obstando,
nem mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando cumprida
integralmente a pena privativa de liberdade, o que, por coerência não pode
impedir a progressão prisional.” (Agravo em Execução Penal no
7002653-35.2017.8.26.0073, rel. Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018)
De fato, a representação do sentenciado pela Defensoria Pública
faz-se presumir a ausência de recursos para o imediato pagamento da multa, de maneira
que a imposição de seu prévio adimplemento constituiria óbice desproporcional.
É certo que nada impedirá a oportuna intimação do condenado,
ou diligências neste sentido, para comprovar a possibilidade de quitação da multa,
notadamente quando o apenado estiver em regime mais brando e puder exercer
atividade lícita, auferindo renda necessária para o adimplemento da multa.
5. Conclui-se pelo acerto da decisão impugnada. Voto pelo
desprovimento do recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator